Tribunal: TJSP
Processo: 2107115-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão parcial de mérito que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa requerida ao pagamento de sobreestadia apenas em relação aos contêineres EITU189777-7 e DRYU934191-0, no valor equivalente a US$ 49.610,00. Insurgência da autora. Descabimento. Comprovação documental do atraso nas devoluções apenas dos contêineres EITU189777-7 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão parcial de mérito que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa requerida ao pagamento de sobreestadia apenas em relação aos contêineres EITU189777-7 e DRYU934191-0, no valor equivalente a US$ 49.610,00. Insurgência da autora. Descabimento. Comprovação documental do atraso nas devoluções apenas dos contêineres EITU189777-7 e DRYU934191-0, sendo devidos os respectivos valores de sobreestadia. Termo de responsabilidade sobre os demais contêineres não juntados aos autos. Decisão de parcial procedência da demanda. Decisão preservada.

Recurso desprovido.